Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar satisfativa interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito tributário concernente aos vencimentos ocorridos 20/04/2011, 20/03/2013, 22/04/2013, 20/06/2013, 22/07/2013, 20/08/2013, 20/09/2013, 21/10/2013, 21/11/2013, 20/12/2013 e 20/01/2014, persistindo a ação de execução em relação aos vencidos em 20/10/2015, 20/10/2016 e 20/01/2017, devendo ser substituída a CDA com a exclusão dos exercícios prescritos, prosseguindo-se a execução em relação ao saldo devedor remanescente devidamente atualizado.
Aduz o agravante que, a constituição definitiva deu-se em 2015 e 2016 e o ajuizamento ocorreu em 20 de outubro de 2020, assim não há que dizer sobre a ocorrência da prescrição, já que não houve o transcurso de cinco anos.
Sustenta que, em relação aos créditos referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, não há a ocorrência da decadência, vez que, entre a data do fato gerador que passa a contar a partir do primeiro dia do ano subsequente, ou seja, 01/01/2016, 01/01/2017, 01/01/2012 e 01/01/2014 e a constituição definitiva dos créditos em 25/10/2015 e 09/09/2016 não transcorreu o prazo de cinco anos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pela revogação da decisão agravada, reconhecendo que não ocorreu a decadência e a prescrição do crédito.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no meritum causae.
Destaco que a presença da prova inequívoca é imprescindível para o provimento antecipatório, conforme indica o seguinte julgado:
“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”. (MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216)”.
O que se discute é a decadência e prescrição do crédito tributário. Pois bem.
No presente caso, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual propôs Ação de Execução Fiscal em face de MADEIREIRA TUCUNARÉ - EPP, visando receber, à época, o valor de R$ 320.926,28, cuja petição é datada de 09/10/2020 (id. 41447708, p. 2)
Verifica-se que a CDA que embasou a ação de execução fiscal, com ajuizamento em 16/10/2020, possui créditos com os seguintes fatos geradores e vencimento, respectivamente: 09/2015 – 20/10/2015, 09/2016 – 20/10/2016, 12/2016 – 20/01/2017, 12/2016 – 20/01/2017, 03/2011 – 20/04/2011, 02/2013 – 20/03/2013, 03/2013 – 22/04/2013, 05/2013 – 20/06/2013, 06/2013 – 22/07/2013, 07/2013 – 20/08/2013, 08/2013 – 20/09/2013, 09/2013 – 21/10/2013, 10/2013 – 21/11/2013, 11/2013 – 20/12/2013, e 12/2013 – 20/01/2014.
Ao que tudo indica, nesta quadra processual, os créditos objurgados se encontram prescritos.
Isso porque, a inicial foi recebida pelo juízo ‘a quo’, sendo determinada a citação da parte executada no dia 20/10/2020, o qual restou cumprida pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de id. 53047841 (autos originários).
Pela parte devedora foi proposta exceção de pré-executividade, o qual foi acolhida em parte, como demonstrado alhures.
Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, com a redação posterior ao advento da Lei Complementar no 118/05 estabelecia que o prazo prescricional de cinco anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que determina a citação do devedor, como transcrevo:
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
A propósito, este é o entendimento desta e. Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)
Assim, neste perfunctória análise, infere-se que o direito não milita em favor do Estado, de modo que não há falar na suspensão da decisão objurgada.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator